Tribunal: TJDFT
Processo: 0753951-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0753951-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HELANE HONORIO PAIVA BEZERRA DE MELO AGRAVADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de tutela antecipada (ID 67395330) interposto por HELANE HONÓRIO PAIVA BEZERRA DE MELO em face de Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. ante decisão do Juízo da 1a Vara Cível de Brasília na ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com reparação de danos n. 0730379-68.2024.8.07.0001. Observa-se no feito na origem que houve a prolação de uma decisão em 26/07/2024 (ID 205204715) que indeferiu o pedido feito pela parte de exclusão do conteúdo impugnado, decisão disponibilizada em 30/07/2024, de acordo com o ID 205773665 (origem). Em face de tal decisão não consta nos autos na origem interposição de recuso, mas peça da parte ora Agravante, nominada “pedido de reconsideração” protocolada em 12/11/2024 (ID 21517148 na origem). Destaca-se que tal decisão, além de repisar o que já havia mencionado na decisão anterior, ainda concedeu até prazo para a Agravante regularizar o andamento do feito, seja pelo pagamento de custas ou pelo impulso, de modo que esse cenário todo, em tese, traz a discussão para o campo da preclusão, uma vez que não se impugnou a decisão que indeferiu a retirada. Assim, considerando (i) o conteúdo da decisão constante do ID 217607351; (ii) a decisão de indeferimento da retirada de conteúdo datada de 26/07/2024 (ID 205204715); (iii) a inexistência processual do instituto mencionado como “pedido de reconsideração”; (iv) a sistemática processual relativa ao regime de recursos, INTIME-SE o Agravante, com fundamento nos Arts. 9o, 10, do CPC para se manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre o cabimento do presente agravo, sob pena de não conhecimento do recurso. Faculto à parte agravante desistir do recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de dezembro de 2024 14:52:56. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador